Tribunal: STF
Processo: ARE 898751
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Desapropriação. Levantamento dos títulos da dívida agrária. Dúvida quanto ao domínio. 3. Controvérsia referente aos limites objetivos da coisa julgada. Discussão de índole infraconstitucional. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.